Tribunal: TJSP
Processo: 9000643-75.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Conclusão desfavorável do exame criminológico, que traz pontos preocupantes sobre o senso crítico do agravante – Prática de 06 faltas graves – Reeducando que, progredido ao regime semiaberto, o

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Conclusão desfavorável do exame criminológico, que traz pontos preocupantes sobre o senso crítico do agravante – Prática de 06 faltas graves – Reeducando que, progredido ao regime semiaberto, o abandonou, por 04 vezes – Ausência de certeza a respeito do mérito do sentenciado para ser agraciado com a benesse pretendida – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JÚNIOR PEREIRA DE ASSIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602 -Voto no 50.511
2
Agravo em Execução Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602
Agravante: Júnior Pereira de Assis
Agravado: Ministério Público
Comarca: Sorocaba Vara do Júri e das Execuções Criminais
Juiz: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto no 50.511
Agravo em execução penal Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto)
Indeferimento
Recurso defensivo
Improcedência

Requisito
subjetivo
não
preenchido

Conclusão
desfavorável do exame criminológico, que traz pontos
preocupantes sobre o senso crítico do agravante Prática
de 06 faltas graves
Reeducando que, progredido ao
regime semiaberto, o abandonou, por 04 vezes Ausência
de certeza a respeito do mérito do sentenciado para ser
agraciado com a benesse pretendida
Vigência do
princípio 'in dubio pro societate' Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Júnior Pereira de Assis contra a r. decisão de fls. 47,
que indeferiu seu pedido de progressão de regime de cumprimento de pena
(do fechado para o semiaberto), por considerar não preenchido o requisito
subjetivo necessário à concessão da benesse. Inconformada, a defesa
recorre buscando a progressão do agravante ao regime intermediário (fls.
50/55).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. decisão
impugnada (fls. 57/64).
Em sede de juízo de retratação, o d. Magistrado
manteve a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602 -Voto no 50.511
3
presente recurso a este Egrégio Tribunal (fl. 65).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo desprovimento do recurso (fls. 77/84).
É o relatório.
A despeito das argumentações expendidas pela
defesa, o recurso interposto não comporta provimento.
Verifica-se dos autos que o reeducando cumpre
pena total de 16 anos e 14 dias de reclusão, pela prática de crimes dois
roubos majorados e falsa identidade, com término previsto para 29/02/2024
(fls. 04/11).
O requisito objetivo exigido para a progressão de
regime, de fato, está implementado. Todavia, não há elementos seguros
que demonstrem que ele ostenta mérito para ser agraciado com o benefício
que almeja.
Verifica-se que o exame criminológico concluiu
de maneira desfavorável à progressão pleiteada, registrando alguns pontos
preocupantes que foram constatados pelos profissionais responsáveis pelo
laudo.
Consta do relatório psicológico (fl.28) que Júnior
apresenta “postura crítica razoável em relação aos delitos no que diz
respeito às motivações, ações e consequências”. Além disso, verifica-se
que os vínculos familiares encontram-se fragilizados, pois “atualmente o
examinado não está recebendo visitas, há aproximadamente 03 meses” (fl.
28).
No mais, há presença de elementos que não
recomentam o benefício pleiteado, pois, consta do relatório psicológico (fl.
28) que o agravante “apresenta em seu histórico seis faltas disciplinares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602 -Voto no 50.511
4
graves, sendo 04 delas e abandonos de regime semiaberto, com último
registro de 22/03/2018”.
Portanto, de se ressaltar que o sentenciado
ostenta 06 faltas graves em seu prontuário, sendo 04 delas relacionadas à
abandono de regime semiaberto, datando a última de 22/03/2018, ou seja,
em data recente, a demonstrar que Júnior não demonstrou evolução na
terapêutica penal, o que externa a necessidade de maior cautela quanto à
sua progressão.
E referidas circunstâncias não podem ser
ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime
semiaberto traz menor vigilância do Estado sobre o detento e, ainda,
permite-lhe as saídas temporárias.
Importante
salientar
que,
para
se
decidir
favoravelmente à progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de
que o condenado preenche os requisitos de natureza/ objetiva e subjetiva,
além de avaliar, com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de
se colocar em regime semiaberto pessoa que tenha cometido crimes de
natureza grave e que, uma vez progredido, abandonou o regime
semiaberto por quatro vezes.
Isso porque após a condenação do reeducando,
passa a viger o princípio “in dubio pro societate”, razão pela qual, havendo
dúvida, ele deve permanecer por um período maior de tempo no regime em
que se encontra, demonstrando mérito para a concessão do benefício
executório antes de ser progredido a regime menos gravoso.
Assim sendo, por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo para a progressão do recorrente ao regime semiaberto,
de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000643-75.2019.8.26.0602 -Voto no 50.511
5
PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Júnior Pereira de Assis, restando íntegra a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Salles Abreu
Relator